Tribunal: TJDFT
Processo: 0726156-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DA TRAFICÂNCIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. LAUDO PERICIAL EM CELULAR APREENDIDO. DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. CAUSAS DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISOS III E VI, DA LEI N. 11.343/2006, NÃO EVIDENCIADAS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pela Defesa em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, calculados à razão unitária mínima legal.
II – Questões em exame:
2. A Defesa requereu: (i) a absolvição; (ii) a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006; e (iii) a fixação da pena no mínimo legal.
III – Razões de decidir:
3. Incabível a absolvição ou a desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei de Drogas, tendo em vista que, a partir de denúncia anônima da prática de tráfico de drogas pelo réu, foram realizadas diligências investigativas, inclusive com campanas nas imediações de sua residência, local da traficância, seguidas da realização de busca e apreensão no imóvel, por força de ordem judicial, em razão da qual foram encontradas em poder do acusado porções de maconha e cocaína em quantidade compatível com a prática do comércio ilícito de drogas, o que foi confirmado por laudo de perícia informática realizada em celular utilizado pelo réu na mercancia.
4. Diante do conjunto probatório robusto e coeso quanto ao tráfico de drogas, formado sobretudo pelas coerentes e harmônicas declarações dos policiais civis que participaram das investigações e da prisão em flagrante do réu, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão em sua residência, bem como pela prova documental e pericial acostada nos autos, não infirmadas pela Defesa, é imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.
5. Não demonstrado que o delito de tráfico de drogas foi praticado nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos, nem que o delito envolveu ou visou atingir criança, adolescente ou pessoa com capacidade de entendimento e determinação diminuídas ou suprimidas, devem ser afastadas as causas de aumento dos incisos III e VI do artigo 40 da Lei de Drogas e, por conseguinte, reduzida a pena.
IV – Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.